Tribunal: STF
Processo: ADI 2262
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-06
Data de publicação: 2000-09-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 20/96.
ALTERA DISPOSITIVO PARA ASSEGURAR A REELEIÇÃO DOS MEMBROS DA MESA DA
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DO 'PERICULUM IN MORA'. HIPÓTESE
EM QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 27, § 1º DA CF. ESSA NÃO VEDA A
HIPÓTESE DA EC 20/96. INCIDÊNCIA DO ART. 57, § 4º DA CF. HÁ
PRECEDENTES.
LIMINAR INDEFERIDA.